Tribunal: TJES
Processo: 5007129-40.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Abuso de Poder; Cabimento; Intimação / Notificação
Data de julgamento: 2022-06-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007129-40.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
AGRAVADO: ELIANE DA SILVA PINTO
RELATOR(A
):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

SESSÃO DE JULGAMENTO DO DIA 31/05/2022

PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007129-40.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES

AGRAVADA: ELIANE DA SILVA PINTO

RELATORA: JUÍZA GISELLE ONIGKEIT

Agravo de Instrumento. Pressupostos de Admissibilidade. Decisão sem caráter interlocutório. Recurso incabível. Não conhecimento.

D E C I S Ã O

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Trata-se de agravo de instrumento interposto por MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES, objetivando a atribuição de efeito suspensivo à decisão proferida (ID nº 1949538) pelo MM. Juiz de Direito do 3º Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública de Vila Velha/ES, nos autos do processo nº 0013861-51.2020.8.08.0035, em que ordena que prove que cumpriu a ordem liminar e lhe ameaça de majoração da pena fixada em caso de descumprimento, vez que alega ser ilegal e fere, em especial, o princípio da moralidade pública e o da separação de poderes.

Em síntese, alega que recorreu da r. Sentença, em que se confirmou a decisão liminar, na qual o Município ficou obrigado a realizar o sorteio e a pagar as mensalidades da Faculdade, onde a Agravada já estuda, requerendo o seu necessário efeito suspensivo. Entretanto, sustenta que o magistrado de primeiro grau proferiu a decisão ora discutida, sem que o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso interposto contra a sentença fosse apreciado e julgado, razão pela qual interpôs o presente Agravo de Instrumento, pugnando pela atribuição de efeito suspensivo para suspender os efeitos decorrentes da r. Decisão impugnada.

Entretanto, entendo que o presente recurso não é o apropriado para o debate da decisão. Isto porque, nos termos dos artigos 3º e 4º da Lei 12.153/09, em Juizados Especiais da Fazenda Pública, somente poderá ser interposto recurso em face de sentença, excetuando-se os casos em que se tratarem de decisões interlocutórias, que
deferem
ou
indeferem
providências cautelares e antecipatórias, durante o curso do processo, a fim de evitar dano de difícil ou incerta reparação, ou seja, que possam causar qualquer prejuízo ao erário, o que não é o caso dos autos.

Vejamos:

Art. 3
o
O juiz poderá, de ofício ou a requerimento das partes,
deferir
quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação.

Art. 4
o
Exceto nos casos do art. 3
o
, somente será admitido recurso contra a sentença.

No caso em tela, a decisão combatida não pôs fim ao procedimento comum e tampouco pôs fim à execução, tratando-se apenas de uma decisão interlocutória, na qual nem sequer se discute acerca de deferimento ou indeferimento de medida liminar, vez que apenas preocupou-se em intimar o Município para comprovação de cumprimento, sob pena de majoração da multa diária aplicada, o que torna o presente Agravo de Instrumento manifestamente inadmissível e incabível.

Ainda, destaco que, nos autos de origem, já foi proferida sentença pelo juízo
a quo
e portanto, a pretensão do Agravante está acobertada pela preclusão, tendo em vista a ausência de interposição anterior de recurso contra a decisão que deferiu a tutela de urgência, a fim de inibir quaisquer atos tendentes a causar qualquer prejuízo ao Município.

No mesmo sentido, têm entendido os Tribunais:

DECISÃO MONOCRÁTICA EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. SISTEMA DE IRRECORRIBILIDADE RELATIVA OU MITIGADA. CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO SOMENTE CONTRA DECISÕES QUE TRATEM DE PROVIDÊNCIAS CAUTELARES E ANTECIPATÓRIAS NO CURSO DO PROCESSO. INTELIGÊNCIA DO ART. 4º DA LEI 12.153/09. INOCORRÊNCIA NO CASO DOS AUTOS. NÃO PREENCHIMENTO DE UM DOS REQUISITOS INTRÍNSECOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. 1. Nos Juizados Especiais vigora, por opção legal, a irrecorribilidade de decisões monocráticas, afora os casos expressamente previstos na legislação de regência. Página 1 de 4 PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PARANÁ QUARTA TURMA RECURSAL GABINETE DO JUIZ DE DIREITO RELATOR 2. No específico caso dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, regidos pela Lei n°. 12.153/2009, admite-se, nos termos do artigo 3° da Lei mencionada, recurso de agravo de instrumento contra decisões que analisem providências cautelares e antecipatórias no curso do processo; não sendo este o caso, deve incidir o artigo 4° do mesmo diploma legal, que assim determina: “Exceto nos casos do art. 3°, somente será admitido recurso contra a sentença”. 3. Não preenchimento de um dos requisitos intrínsecos de admissibilidade recursal (cabimento). Não conhecimento do recurso. (TJ-RS. 0000502-15.2022.8.16.9000. Relator Thiago Gagliano Pinto Alberto. 4ª Turma Recursal, Data do Julgamento: 02/04/2022, Dje 02/04/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - CABIMENTO APENAS CONTRA DECISÃO QUE CONCEDA PEDIDO DE NATUREZA LIMINAR - LEITURA CONJUNTA DOS ARTS. 3º E 4º DA LEI 12.153/2009 - PROCESSO QUE SEGUIU O RITO DO JUIZADO ESPECIAL - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO AUTOR QUANTO AO PROCEDIMENTO ADOTADO - PRECEDENTES - RECURSO NÃO CONHECIDO. "O agravo de instrumento é cabível unicamente contra decisão que deferir providência cautelar e antecipatória no curso do processo, para evitar dano de difícil ou incerta reparação, conforme previsto no art. 4º da Lei 12.153/09 (...)" (6ª Turma de Recursos - Processo n. 2012.600218-6, de Videira - Rel. Juiz Jaime Machado Junior - j. em 16.04.2012). "Da interpretação conjunta dos dois dispositivos retira-se que (1) é possível a antecipação de tutela ou deferimento de cautelar no Juizado Especial da Fazenda Pública (2) como regra, só é admissível recorrer da sentença (3) excepcionalmente é possível recorrer de despacho interlocutório, mas isso tão-somente contra a decisão que antecipa a tutela ou que defere liminar". (TJ-SC - AI: 20143008545 São Miguel do Oeste 2014.300854-5, Relator: Gustavo Emelau Marchiori, Data de Julgamento: 27/06/2014, Terceira Turma de Recursos - Chapecó)

ISTO POSTO,
não conheço do presente Agravo de Instrumento
, já que o presente recurso pleiteia reforma de Decisão Interlocutória que não trata de deferimento ou indeferimento de medida cautelar ou antecipatória, lhe faltando, assim, requisito intrínseco de admissibilidade, qual seja o cabimento.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto da Relatora.